Tribunal: STF
Processo: ARE 654112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE - CASSI REEMBOLSO DE DESPESAS VAGUEZA E IMPRECISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM DIREITO AO REEMBOLSO DA TOTALIDADE DAS QUANTIAS DESPENDIDAS CLAUSULA ABUSIVA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde. As condições gerais do contrato contêm previsão no sentido de que o valor do reembolso obedecerá a uma tabela previamente definida pelo plano. A limitação, em tese, não se afigura abusiva, desde que o segurado seja previamente informado das tabelas praticadas, fato não observado nos autos” (fl. 6, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e os arts. 194, 195 e 196 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual se reconheceu a ilicitude da “limitação de reembolso regulada por tabela de honorários e serviços” (fl. 8, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera “prequestionados de forma farta na apelação interposta os artigos 5º, incisos II, XXXVI, LV, XX, XXXVI” (fl. 13, e-doc. 22).



    Salienta ser “inadmissível acatar o argumento de que existiu ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, quando na verdade a luz da Constituição a lide foi decidida” (fl. 13, e-doc. 22).



    Ressalta que “a interpretação do Relator divergiu completamente das condições pactuadas e causou dano profundo à agravante e à estabilidade dos negócios jurídicos e por isso merecendo reforma” (fl. 14, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso.



    5. Em 16.8.2011, este processo foi encaminhado ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 948.634-RG, Tema 123 da repercussão geral, por este Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    6. Em 24.11.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, por concluir que o Tema 123 da repercussão geral não se aplicaria ao presente processo (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    8. Como acentuado pelo Tribunal de origem, não é o caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 948.634-RG, Tema 123, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020), por se tratar, na espécie em exame, de matéria diversa referente à aplicação da legislação consumerista nas relações contratuais entre a gestora e o contratante do plano de saúde.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem aplicou o Código de Defesa do Consumidor para considerar abusivas cláusulas contratuais de plano de saúde e determinar o reembolso integral das despesas hospitalares à agravada. Tem-se no voto do Desembargador relator:



    “(...) cumpre registrar que, em que pese o fato de a apelante não possuir finalidade lucrativa, tal situação não descaracteriza a relação de consumo existente, razão pela qual aplica-se de qualquer modo o Código de Defesa do Consumidor ao caso presente.



    Nesse sentido, dispõe o caput do art. 3º, da lei consumerista (...)



    A leitura pura e simples do caput do art. 3º já é capaz de nos dar um panorama da extensão das pessoas enumeradas como fornecedoras. Na realidade são todas pessoas capazes físicas e jurídicas, além dos entes desprovidos de personalidade.



    Não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo. São fornecedoras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, as sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, os órgãos da Administração direta etc.



    Com efeito, observa-se que a intenção do legislador é no sentido de enquadrar as pessoas jurídicas em geral na hipótese legal de ‘fornecedor’, sem exceção.



    Portanto, independentemente de a apelante possuir caráter de autogestão e não ter fins lucrativos, trata-se de fornecedora de serviços para os seus associados, devendo submeter-se às normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (...)



    Outrossim, depreende-se dos autos, que o contrato foi celebrado com o objetivo de garantir o custeio do atendimento médico para a hipótese de ocorrer evento danoso previsto contratualmente, consubstanciado em enfermidades previamente elencadas, mediante o pagamento da respectiva mensalidade, decorrendo o pacto da livre manifestação de vontade.



    Não se pode olvidar que vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico e deve-se observar que essa liberdade de contratar pode ser vista sob dois aspectos, quais sejam, pelo prisma da liberdade propriamente dita de contratar ou não, estabelecendo se o conteúdo do contrato, ou pelo prisma da escolha da modalidade do contrato.



    Um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, estando presente, portanto, o principio pacta sunt servanda, isto é, aquele em que o acordo de vontade faz lei entre as partes.



    Cediço que a ideia de força obrigatória dos contratos significa que, uma vez manifestada a vontade, as partes estão ligadas por um contrato e têm direitos e obrigações, e não pode se desvincular, a não ser por meio de um outro acordo de vontade ou pelas figuras da força maior e do caso fortuito (acontecimentos fáticos incontroláveis pela vontade do homem). Essa força obrigatória é reconhecida pelo direito e se impõe ante a tutela jurisdicional.



    Contudo, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a sua vontade continua essencial à formação dos negócios jurídicos, mas sua importância e força diminuíram, levando à relativização da noção de força obrigatória e intangibilidade do conteúdo do contrato, conforme dispõem o art. 6º, incisos IV e V, e o art. 51, do CDC, e até mesmo, possível a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas um dos direitos básicos do consumidor.



    Embora não seja ilícita, em tese, a limitação de reembolso regulada por tabela de honorários e serviços, na esteira do entendimento do STJ, o reembolso das despesas havidas com o tratamento do cônjuge-dependente da ora apelada deve ser total.



    Em se tratando de relação de consumo, o dever de informação assume papel de especial relevo, quiçá se transmudando no direito do consumidor de maior importância (art. 6º. III, CDC). (…)



    Anote-se que o artigo 10° do contrato (f. 95), que limita o reembolso das despesas hospitalares, não é clara e precisa sobre os percentuais ressarcíveis, tampouco a tabela de honorários e serviços médicos a que faz referência. Destarte, entendo que o consumidor, no caso, não foi devidamente esclarecido sobre as restrições contidas no plano, o que, além de violar frontalmente principio da informação, também não se coaduna com o disposto nos artigos 47 e 54, § 4º do CDC” (fls. 2-5, e-doc.5).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do plano de saúde, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 722.868-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.2.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUDO DO IDOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, E XXXVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 766.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 8.3.2011).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).



    10. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de interpretação dada às normas infraconstitucionais, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Plano de saúde. Cancelamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.385-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2019).



    11. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora